Tribunal: STF
Processo: HC 252570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS E HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Félix de Paula e Rafael Nonaka da Silva, advogados, em 19.2.2025, em benefício de Carivaldo Roberto Barbosa, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.12.2024 a 11.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.588/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 26.7.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3). 



    Em 27.7.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de Tupã, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2226494-44.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada, em 28.8.2024, pela 9ª Câmara de Direito Criminal (e-doc. 8). Esta é a ementa:



    “Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, tendo em depósito e guardando 56,45 g de maconha (03 porções), 19,57 g de cocaína, sob a forma de ‘crack’ (01 porção) e 6,04 g de cocaína em pó (02 porções) – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva 



    É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado. 



    Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente. 



    Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado. 



    Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade”.



     



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 943.588 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 23.9.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso dessa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 5.12.2024 a 11.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.588/SP, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇAÕ DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de negativa de autoria não comporta sequer conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via eleita. 



    2. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva do acusado. Precedentes. 



    3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese. 



    5. A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em virtude da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao Magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023). 



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que “o histórico criminal do paciente, sem condenações recentes e com processos antigos de mais de 16 anos, reforça a falta de habitualidade delitiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a alegação de que a quantidade de droga apreendida seria significativa para a localidade não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, principalmente sem prova concreta de envolvimento em uma rede organizada de tráfico de drogas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a justificativa para a expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente não foi suficientemente detalhada, especialmente considerando que as denúncias anônimas, que deram origem à ação, não foram corroboradas por outras provas materiais antes da operação policial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, pois se trata de réu primário e portador de bons antecedentes, inexistindo qualquer outra investigação policial em face dele, além de possuir renda lícita e residir na comarca dos fatos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Destaca que o paciente “fará jus às benesses legais e sua pena final não ultrapassará o mínimo legal para a aplicação de pena diversa da pena corporal, devendo ser substituída por alguma restritiva de direito” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida a ordem de HC de ofício, deferindo-se os seguintes pedidos: 



    a) Constatando-se a clara presença dos requisitos para a concessão do pedido liminar, é imperioso que se determine a imediata soltura do Paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em conformidade com o artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se assim a justa aplicação da lei e o respeito aos direitos fundamentais do Paciente; 



    b)A revogação da prisão preventiva do paciente; 



    c) A imediata liberdade provisória do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso Vossa Excelência entenda necessário;” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Tupã assentou a gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias do crime e pelas condições pessoais do paciente, nestes termos:



    “O autuado foi preso em flagrante durante cumprimento de Mandado de Busca Domiciliar no imóvel pertencente ao autuado, oriundo do Pedido de Busca e Apreensão nº 1500973-89.2024.8.26.0081, motivado por denúncias anônimas dando conta de que a residência do autuado estaria repleta de drogas. haja vista que investigações da DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) davam conta de que referido indivíduo estaria comercializando drogas em sua moradia, crime este em associação com outro indivíduo conhecido por MARCELO GERBONI RESENDE, razão pela qual foram ‘alvo’ outras duas moradias, localizadas na Rua dos Antúrios nº 140 e nº 147, as quais estariam servindo como depósito de drogas. As diligências encetadas nas casas da rua Dos Antúrios foram praticas por outras duas equipes de Policiais Civis, onde ali foram encontradas drogas. Ao chegarem na casa de CARIVALDO, anunciaram a ordem Judicial de Busca Domiciliar, sendo recepcionados por CARIVALDO, momento em que foi realizada uma revista pessoal, sendo encontrado pelo policial RONY, no bolso da bermuda que vestia, uma porção de cocaína, envolta em material plástico. Dando prosseguimento aos trabalhos, ao vistoriar o guarda roupas do quarto de CARIVALDO, o policial Civil CHARLIE obteve sucesso em localizar sob uma bancada e na gaveta do referido móvel, três porções plásticas de tamanho considerável de maconha, uma porção também de tamanho considerável de crack, e outras duas porções plásticas contendo cocaína, bem como uma balança de precisão de cor prata e a importância de R$ 870,00 reais em notas diversas. Tal panorama impõe a segregação cautelar do Custodiado. De fato, além dos claros contornos de prática de crime de tráfico, extraído da existência de expediente investigativo prévio lastreado em informações policiais, às quais se acrescentou denúncia anônima e apurado previamente mediante diligências, culminando na realização de busca e apreensão domiciliar a qual confirmou de modo contundente a veracidade das informações que aportavam junto à Delegacia Especializada, de que no endereço residencial do custodiado encontravam-se depositadas drogas para comercialização, em razão da eloquente apreensão de drogas de três espécies diversas. Assim, no caso, o periculum libertatis é extraído da circunstância do Indiciado ter sido apreendido em poder de quantia de droga que o distancia do mero usuário de drogas: 19,19g de cocaína, 54,79g de maconha, 5,62g de cocaína e mais 0,94g de cocaína, quantia esta particularmente elevada para esta diminuta localidade, a evidenciar que a conduta do indiciado se insere em contexto particularmente grave, na medida em que se insere em patamar diferenciado do tráfico local, ordinariamente exercido mediante o fluxo de pequenas porções, já individualizadas. 



    (...) Por outro lado, o Indiciado apresenta importantes registros criminais pretéritos (fls. 43/50), com incursões pelo sistema penitenciário, a sugerir profunda familiaridade e envolvimento com as sendas delitivas, não se tratando assim de fato isolado em sua vida” (e-doc. 6).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2226494-44.2024.8.26.0000, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Importa ainda consignar que o ora paciente ostenta antecedentes (fls. 52/60 da origem), além do que o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa, em razão das circunstâncias que envolvem o caso, pois a localização dos entorpecentes se deu a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão, após representação da Autoridade Policial, que já investigava o paciente pela fundada suspeita de que este estivesse comercializando entorpecentes. 



    A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito, conquanto não seja expressiva, não deixa de ser considerável. O laudo toxicológico concluiu, ademais, que boa parte da apreensão se refere a cocaína, sendo que parte significativa do entorpecente estava sob a forma de ‘crack’, substância altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo acompanhado de documentação comprobatória de residência fixa, não há como conceder a liberdade. Existem, com efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 8).



    Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado, que apresenta importantes registros criminais pretéritos” (fl. 3, e-doc. 10).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. 



    A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias da prisão, realizada no cumprimento de mandado de busca e apreensão, as apreensões de três tipos diferentes de drogas (maconha, cocaína e crack), balança de precisão, dinheiro em espécie em notas diversas e as condições pessoais, pois o paciente possui registros criminais pretéritos.



    9. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora